Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717510-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA IOLANDA DIAS DO NASCIMENTO em face da decisão (ID 58657623) que indeferiu a tutela antecipada recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 188510256) da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de curatela ajuizada em desfavor de M.V.D.N.S., indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretendia a curatela provisória de seu filho. Em suas razões (ID 58998836), a embargante alega que: 1) a tutela de urgência não foi deferida pois a autora não teria apresentado atestado da condição de saúde do interditando; 2) a decisão foi omissa, pois consta relatório médico recente, subscrito por psiquiatra, que atesta que o réu não pode gerir a própria vida ou os próprios bens. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos para sanar o vício, a fim de que seja analisado o relatório médico e deferida a tutela antecipada recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso merece parcial acolhimento. A decisão embargada deixou de considerar a existência do relatório médico elaborado em 15 de fevereiro de 2024 pelo Médico Psiquiatra Miles Forrest (CRM-DF 11654) do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS do Riacho Fundo I, no qual consta a informação de que o réu não pode gerir a própria vida ou os próprios bens (ID 58604852 – Pág. 48). Portanto, deve ser reconhecida a omissão quanto ao relatório médico. Todavia, tal elemento não é suficiente deferir a tutela de urgência. O procedimento de interdição exige a realização de perícia e a entrevista do curatelado, atos indispensáveis, para que possa ser avaliado grau da incapacidade, ou até mesmo sua existência. Portanto, o simples o relatório médico apresentado não é prova suficiente para deferir a curatela. CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para suprir a omissão e reconhecer a existência do relatório médico, sem, todavia, alterar o resultado da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator